Tribunal: TJBA
Processo: 8007300-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007300-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDSON DE SANTANA REIS

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADO (IDOSO). CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CAAP). RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADOS DE ASSISTÊNCIA (MÉDICA, ODONTOLÓGICA E JURÍDICA). DESCARACTERIZAÇÃO DO MERO VÍNCULO ASSOCIATIVO PURO. EQUIPARAÇÃO À CONDIÇÃO DE FORNECEDORA DE SERVIÇOS. REGÊNCIA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO OBJETIVA. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA (HIPERVULNERÁVEL). COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM RAZÃO DA MATÉRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 69 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão da 4ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que declinou da competência por entender inexistente relação de consumo, remetendo os autos à Vara Cível.

A ação originária (restituição de indébito c/c danos morais) versa sobre descontos mensais não autorizados em benefício previdenciário do autor, atribuídos à CAAP (Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas), entidade de natureza associativa.

O agravante alega fraude e sustenta que a associação presta serviços remunerados, atraindo a incidência do CDC e a competência da Vara de Relações de Consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a relação entre o agravante e a CAAP configura relação de consumo, a justificar a competência absoluta da Vara especializada de Relações de Consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CDC adota conceito objetivo de fornecedor e serviço, sendo irrelevante a natureza formal de associação civil quando há prestação contínua e remunerada de serviços.

A cobrança compulsória de contribuições por entidade que oferta assistência médica, odontológica e jurídica evidencia relação de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

A hipótese envolve típico fato do serviço (art. 14 do CDC), com alegações de descontos indevidos, falha na prestação e pleito de repetição do indébito (art. 42, p.u., do CDC).

A condição de idoso do agravante impõe a aplicação da proteção especial prevista no Estatuto do Idoso, reforçando sua hipervulnerabilidade no contexto da lide.

A jurisprudência do STJ reconhece que associações podem se enquadrar como fornecedoras de serviços, independentemente da finalidade lucrativa, quando há remuneração.

Constatada a presença dos elementos da relação de consumo, é absoluta a competência da Vara de Relações de Consumo, nos termos do art. 69 da LOJ/BA e da Resolução TJ/BA nº 15/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A associação que presta serviços assistenciais mediante contraprestação pecuniária configura fornecedora nos termos do CDC.”
“2. Configurada a relação de consumo, é absoluta a competência das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar a demanda, nos termos do art. 69 da LOJ/BA.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04